Tribunal: TJMT
Processo: 0013576-61.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013576-61.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDENIR CARLOS BELINI - CPF: 020.700.329-73 (APELANTE), ANNE BIANCA DOS SANTOS PIMENTEL - CPF: 010.185.992-90 (ADVOGADO), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (APELADO), MARCELO AUGUSTO CHAVES VIEIRA - CPF: 508.926.062-15 (ADVOGADO), ALDA MARTINS BRANCO - CPF: 502.650.671-20 (APELADO), DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA - CPF: 807.379.001-72 (ADVOGADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (APELADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – LEGITIMIDADE DO RÉU QUE RESPONDEU A AÇÃO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELA INDISPONIBILIDADE DO BEM - PRELIMINAR REJEITADA - COMPRA E VENDA DO IMÓVEL FIRMADA APÓS A CONSTRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

“É detentor de legitimidade para figurar no polo passivo de embargos de terceiro não o executado, mas a parte que deu causa à constrição judicial do bem em discussão"
(AgInt no RMS n. 55.241/SP)

Se o negócio foi realizado quando já havia no RGI do imóvel a averbação da referida indisponibilidade, não podem ser acolhidos os Embargos de Terceiro.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta de sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que reconheceu a ilegitimidade passiva dos requeridos João de Castro Branco e Alda Martins Branco e julgou improcedente a Ação de Embargos de Terceiro, ajuizada pelo apelante, para manter a indisponibilidade do lote de terras n. 07, Quadra N, do Loteamento Jardim Miraflores, bem como condená-lo nas despesas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

O recorrente argui a legitimidade passiva de João de Castro Branco, sob o argumento de que ele figura no polo passivo da Ação Cautelar Inominada n. 0003767-52.2014.8.11.0041 visando a indisponibilidade dos bens do espólio administrado pelos recorridos diante da não prestação de contas.

Diz que ele (recorrido) deu causa à indisponibilidade do imóvel, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da lide.

No mérito sustenta que a compra e venda do imóvel foi firmada antes da constrição, em 23/12/2004, com a emissão do termo de quitação pela empresa Plano Incorporadora e Construtora Ltda.

Afirma que a indisponibilidade se deu em 2014 e que detém documentos particulares que comprovam a transmissão do bem em datas anteriores à constrição, tais como contratos de compra e venda firmados em 08/12/2006 e 22/11/2011 (ID nº 28328046 - Pág. 3 e 6), sendo o recorrente integrante da cadeia dominial do imóvel (ID nº 28328047 - Pág. 1).

Aduz ser o caso de aplicação da Súmula 84 do STJ.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preliminar de ilegitimidade passiva do apelado João de Castro Branco

O apelante ingressou em Juízo com Embargos de Terceiro e indicou como requeridos os ora apelados. Contudo, MARIA SONIA CASTRO BRANCO e ALDA MARTINS BRANCO, mesmo citadas, não contestaram a demanda, apenas JOÃO DE CASTRO BRANCO, que arguiu sua ilegitimidade passiva, acolhida pelo Juízo
a quo
.

O recorrente alegou que adquiriu o referido bem de Antonio Marcos Mourão Figueiredo, o qual comprou de Alexa Sandro Rodrigues Altoé, o qual, por sua vez, adquiriu da PLANO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA em 23/12/2004. Entretanto, ao solicitar a certidão de inteiro teor no Cartório de Registro de Imóveis, foi informado sobre a indisponibilidade do lote em comento.

A constrição ocorreu nos autos da Ação Cautelar Inominada Incidental (n. 0003767-52.2014.811.0041 ajuizada pela ré/apelada Maria Castro Branco, visando a indisponibilidade dos bens dos réus diante da não prestação de contas do inventariante/herdeiro/requerido, solidariamente à testamenteira/requerida/viúva, a fim de assegurar sua parte na herança.

Conforme registrou a sentença proferida na referida Ação, a então autora
Maria Castro Branco pleiteou a
concessão da liminar para que fosse decretada a indisponibilidade dos bens do espólio e dos requeridos
com pedido de expedição de:

I – penhoras on-line através dos Sistemas Bacenjud e Renajud, nas constas das seguintes empresas e dos requeridos: 1). Agropecuária e Colonizadora Aliança Ltda, CNPJ nº 03.214.905/0001-52; 2).
Plano – Incorporadora e Construtora Ltda,
CNPJ nº 05.559.851/0001-92; 3). Imobiliária e Incorporadora Indaiá Ltda, CNPJ nº 03.934.619/0001-61; 4). Salto Jaurú Energética S/A, CNPJ nº 04.437.750/0001-86; 5). Sociedade Comercial Agropecuária Triângulo Ltda, CNPJ nº 71.825.350/0001-77 (matriz), CNPJ nº 71.825.350/0002-77 (filial 1), CNPJ nº 71.825.350/0003-77 (filial 2); 6). Yaguarete Agro Pastoril Ltda, CNPJ nº 03.112.158/0001-41; 7). João de Castro Branco, CPF nº 193.011.468-00; e 8). Alda Martins Branco, CPF nº 292.997.481-87.

II – ofício para indisponibilidade dos bens imóveis registrados:

1. no Cartório de Registro de Imóveis – Décio Bueno do Município de Porto Velho-RO: sobre quaisquer imóveis de propriedade da empresa Agropecuária e Colonizadora Aliança Ltda, CNPJ nº 03.214.905/0001-52; e de João de Castro Branco, CPF nº 193.011.468-00; sobre os imóveis matriculados sob o nº 14.225,
17.850, 17.851,
20.283, 21.233, 21.236, 23.372, 25.276, de propriedade da empresa Plano – Incorporadora e Construtora Ltda, CNPJ nº 05.559.851/0001-92; e sobre a área remanescente da matrícula nº 14.207 de propriedade de José Maria Branco, CPF nº 479.321.718-49. (...)”

O entendimento do STJ é pacífico no sentido de que
"é detentor de legitimidade para figurar no polo passivo de embargos de terceiro não o executado,
mas a parte que deu causa à constrição judicial do bem em discussão"
(AgInt no RMS n. 55.241/SP, Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DES. CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 14/8/2018, DJe 20/8/2018).

Nessa mesma direção:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 458, II E III, DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO EM COTEJO COM CARTA DE ARREMATAÇÃO DEVIDAMENTE REGISTRADA PELOS ARREMATANTES DO IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA JUDICIAL. NULIDADE DA CARTA DE ARREMATAÇÃO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA. POLO PASSIVO DA AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUTADOS. PRESCINDIBILIDADE. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE REGISTRO DO TÍTULO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO COMPETENTE. OPONIBILIDADE ERGA OMNES. (...) 7.
Devem integrar o polo passivo da ação de embargos de terceiro todos aqueles que, de algum modo, se favoreceram do ato constritivo,

situação na qual se insere o executado quando parte dele a iniciativa de indicar a penhora o bem objeto da lide
. 8. Na espécie, não há como vislumbrar que o desfecho da ação de embargos de terceiro poderia influenciar na esfera jurídica dos executados, a fim de exigir que os mesmos figurem no polo passivo da demanda. 9. Antes do registro imobiliário do título, há apenas direito pessoal ou obrigacional entre as partes que firmaram o negócio jurídico, de modo que, consequentemente, com a efetivação do registro, cria-se um direito oponível perante terceiros (efeito erga omnes) com relação à transferência do domínio do imóvel. 10. Sob esse enfoque, ausente a formalidade considerada essencial pela lei ao negócio realizado, não se pode admitir que o título seja oponível ao terceiro de boa-fé que arremata judicialmente o imóvel e promove, nos estritos termos da lei, o registro da carta de arrematação. 11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp n. 1636694/MS, Relator Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 1/10/2018.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO APONTADO COMO COATOR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE ANULAÇÃO DO FEITO POR FALTA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE NECESSÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REMÉDIO HEROICO INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A iterativa jurisprudência desta eg. Corte firmou-se pela impossibilidade de utilização de mandado de segurança contra ato judicial, exceto em hipóteses excepcionais. 2. Na espécie, não há teratologia ou manifesta ilegalidade no ato judicial impugnado, estando a decisão em conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que
é detentor de legitimidade para figurar no polo passivo de embargos de terceiro não o executado, mas a parte que deu causa à constrição judicial do bem em discussão.

3. Inexistindo, nos embargos de terceiro, litisconsórcio passivo necessário entre credor e devedor, na hipótese somente deveria integrar o polo passivo da ação aquele que deu causa à constrição, indicando o bem imóvel à penhora objeto da lide, ou seja, o banco exequente. Correto o v. acórdão estadual, que denegou a segurança, em razão da ausência de direito líquido e certo a ser amparado mediante o presente remédio constitucional, porquanto não caracterizado cerceamento de defesa ou nulidade do feito.

4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no RMS n. 55.241/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 20/8/2018.)

Logo, o apelado João de Castro Branco realmente não é parte legítima passiva, mas apenas a requerida
Maria Castro Branco,
que ajuizou a Ação principal e

é a responsável pela constrição dos imóveis objeto destes Embargos de Terceiro.

Isso posto, rejeito a preliminar suscitada pelo apelante.

MÉRITO

É admissível a oposição de
embargos de terceiro
quando quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre
bens
que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo (art. 674 do CPC).

Segundo o
apelante, ele é proprietário e possuidor do imóvel em questão desde
06/02/2017,
quando o adquiriu de Antonio Marcos Mourão,
e que a Plano Incorporadora e Construtora já tinha assinado um Termo de Autorização para que o Cartório lavrasse a Escritura Pública de Compra e Venda para Alex Sandro Rodrigues Altoé em 23/12/2004.

Ocorre que a decisão contra a qual se insurgiu o embargante foi prolatada em 29/08/2014, antes da compra e venda firmada com ele em
06/02/2017.

Portanto, o negócio foi realizado quando já havia no Registro de Imóveis a averbação da referida indisponibilidade desde 2004, não havendo que se falar em boa-fé.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PROMESSA DE COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DE REGISTRO DA AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADE - INDISPONIBILIDADE RECAI SOBRE O IMÓVEL - Embargos de Terceiro opostos contra a decisão que decretou a indisponibilidade do imóvel adquirido, objetivando o embargante o imediato cancelamento da medida constritiva sobre o bem. Constata-se que o negócio foi realizado quando já havia no RGI do imóvel a averbação da referida indisponibilidade. Assim, a alegada boa-fé do apelante no negócio jurídico não lhe socorre. Manutenção da sentença. Negado provimento ao recurso.
(TJ-RJ - APL: 02902275420178190001, Relator: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 30/10/2019, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

A jurisprudência vem admitindo a oposição de embargos de terceiro fundados na alienação decorrente de contrato de compromisso de compra e venda, ainda que não levado a registro, por força do entendimento contido da Súmula nº 84 do C. STJ, desde que tenha sido firmado antes da indisponibilidade, mas não é o caso dos autos, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença.

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023